Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0716351-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rosangela do Rocio Maravieski Amaro Agravado: L.A. Viagens e Turismo Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosangela do Rocio Maravieski Amaro contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0709056-07.2024.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator